Tribunal: STF
Processo: MS 37846
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, tampouco no acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002167-19.2020.2.00.0000, sob o fundamento de que não se verificou, no caso em comento, elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado que justificasse a instauração de procedimento disciplinar.



    2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.



    3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.